Tribunal: TJMT
Processo: 1000707-84.2019.8.11.0039
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000707-84.2019.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOLINA DO NASCIMENTO CORREA - CPF: 971.237.141-72 (APELANTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A. - CNPJ: 63.699.839/0001-80 (APELADO), CATARINA BEZERRA ALVES - CPF: 069.144.854-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VÍCIO DO PRODUTO – INSURGÊNCIA QUANTO AO DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ,
“o
simples descumprimento contratual, por si, não é capaz de gerar danos morais, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável pela sua gravidade”
(STJ - AREsp: 2459234, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: 13/03/2024)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000707-84.2019.8.11.0039

APELANTE:
MARCOLINA DO NASCIMENTO CORREA

APELADA:

WHIRLPOOL ELETRODOMÉSTICOS AM S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOLINA DO NASCIMENTO CORREA
, contra r. sentença proferida pelo MM Juiz da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT,
Dr. Marcos André da Silva,
lançada
nos autos
nos autos da
ação de indenização por danos morais e materiais

ajuizada em face da
WHIRLPOOL ELETRODOMÉSTICOS AM S.A.
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a requerida à restituição dos valores desembolsados, corrigindo monetariamente pelo índice INPC desde o desembolso, acrescido de juros legais de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Facultou, ainda, à parte requerida a retirada do produto às suas expensas, bem como condenou-a ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte autora-apelante, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de que seja reformada a r. sentença,
“no que tange à condenação ao dano moral amplamente provado nos autos, modo a que seja condenada a apelada a indenizar os danos morais causados no importe apontado por parâmetro de R$30.000,00 (trinta mil reais), ou em quantia que melhor entender estes Ínclitos Julgadores, com incidência de juros e correções nos moldes legais”
(sic - Id 207747296).

Contrarrazões ofertadas no Id 207747300.

Parte autora beneficiária da justiça gratuita, conforme certificado no Id 208025164.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se
unicamente
à pretensão da autora-recorrente acerca da condenação da recorrida ao pagamento de indenização título de danos morais, em decorrência do vício do produto adquirido.

Nos termos da jurisprudência do STJ,
“o
simples descumprimento contratual, por si, não é capaz de gerar danos morais, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável pela sua gravidade”
(STJ - AREsp: 2459234, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: 13/03/2024)

Desta feita, cabia a parte autora, aqui apelante, trazer elementos que evidenciem que a situação

experimentada gerou abalo psicológico ou dano aos seus direitos da personalidade de forma a superar o

mero aborrecimento inerente aos fatos narrados na inicial.

Isso porque, o dever de indenização existe apenas quando verificada conduta (ilícita ou não), nexo causal, responsabilidade do agente e dano.

Entretanto, em sua exordial a parte autora apenas limitou-se a requerer de forma genérica o pagamento de

indenização por danos
morais
sob a alegação de frustração, não demonstrando, e nem

sequer mencionando, a ocorrência de lesão a direito da personalidade que mereça ser indenizada.

Ademais, não obstante as alegações da recorrente, as quebras de expectativa de

receber o
produto
perfeito em sua residência, bem como a necessidade de ajuizamento de demanda para

resolução do problema, não configuram dano moral
in re ipsa
, razão pela qual a parte autora, além de relatar

os fatos, deveria ter demostrado o dano moral que alegou ter sofrido.

Logo
, considerando que a demandante não comprovou minimamente o dano que

alegou ter sofrido, não há o que se falar em dever de indenizar.

Sobre a matéria vem decidindo este Sodalício, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE MÁQUINA AGRÍCOLA ZERO KM – VÍCIO NO PRODUTO - REPAROS COBRADOS DO COMPRADOR – PERÍODO DE GARANTIA -MESMO DEFEITO APRESENTADO POSTERIORMENTE – REPARO FEITO EM RETÍFICA PARTICULAR – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA -
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
– SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se os defeitos apresentados pelo veículo, adquirido como zero km, não decorrem de desgaste natural e o laudo pericial é inconclusivo acerca da possibilidade de o combustível utilizado ser a causa geradora do defeito, observa-se a presença de vício oculto no produto, que gera o dever de indenizar. Os danos materiais efetivamente comprovados pelas notas fiscais de peças e serviços utilizados nos dois reparos realizados no trator agrícola ensejam a reparação civil do prejuízo suportado pelo autor.
Não demonstrado o abalo moral decorrente do descumprimento contratual, não é o caso de condenação ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.
Acolhidos parcialmente os pedidos, deve ser alterada a sucumbência para condenar as partes de forma proporcional”
(TJ-MT - AC: 00069482520188110040, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – PRAZO DE GARANTIA – CINCO ANOS – ARTIGO 618 DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL PARA POSTULAR INDENIZAÇÃO – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS – COMPROVAÇÃO DOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS ALEGADOS POR PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A REPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA – DEVER DE CORRIGIR OS VÍCIOS RECONHECIDOS –
DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA
– VÍCIOS CONSTRUTIVOS DE PEQUENA EXTENSÃO E FÁCIL REPARO, QUE NÃO COMPROMETEM A ESTRUTURA DO IMÓVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO DESPROVIDOS. O expert obedeceu a todos os critérios técnicos necessários para identificação dos vícios existentes no imóvel, de modo que não há falar em cerceamento de defesa pela ausência de análise da impugnação apresentada. Considerando que a posse do imóvel ocorreu em 04/03/2014 (termo de recebimento das chaves) e que a ação foi proposta em 13/08/2019, ou seja, dentro do prazo de 10 (dez) anos, não há falar em decadência ou prescrição, razão pela qual devem ser rejeitadas as preliminares. Se a perícia judicial concluiu que os defeitos existentes (infiltração) são decorrentes de vícios da construção, a Construtora e a Incorporadora são obrigadas a repará-los.
No que tange aos danos morais, evidencia-se que, na hipótese, houve apenas o descumprimento de natureza contratual, sem prova de agressão de natureza pessoal, à honra ou à dignidade do Autor, o que afasta o dever de indenizar”
(TJ-MT 10353766020198110041 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – FURTO DO VEÍCULO – NEGATIVA INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC. A negativa de pagamento da indenização pela associação de proteção veicular somente será devida nos casos em que o sinistro se enquadrar nas hipóteses de risco excluído, caso contrário, restará obrigada a adimplir com o valor contratado.
O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte”
(TJ-MT 10220958320218110003 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE PROTEÇÃO DE ACIDENTES PESSOAIS – LAUDO PERICIAL – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE DA SEGURADA – INCIDÊNCIA DA TABELA SUSEP – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DE ACORDO COM O PERCENTUAL DE GRAVIDADE DA LESÃO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O cálculo do valor da indenização securitária deve ser feito nos exatos parâmetros contratuais, considerando conjuntamente a Tabela SUSEP e o percentual indicado no laudo médico pericial.
O mero descumprimento da obrigação contratual não resulta, automaticamente, na obrigatoriedade de pagamento de indenização por danos morais, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada”
(TJ-MT 10004414520188110003 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Inaplicável na espécie o artigo
85
,
§11
, do
CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024